Tribunal: TJSP
Processo: 2257519-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2257519-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em
que é embargante DARLAN PEREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2257519-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15.443
2
Voto no 15.443
Embargante: Darlan Pereira da Silva.

Embargos de declaração. Alegação de omissão. Decisão
que não apreciou o pedido de recolhimento do mandado de prisão. Supressão da
omissão. Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que concedeu a ordem, determinando a
expedição de guia de recolhimento independentemente da prisão do
paciente. Alega-se, em suma, omissão no julgado, que não apreciou o
pedido de recolhimento do mandado de prisão.
É o relatório.
2. Tem razão a defesa.
3. A decisão assentou que, no caso em tela,
existe um cenário excepcional a autorizar a expedição da guia de
recolhimento antes da prisão do paciente, de sorte a permitir que o juiz
da execução aprecie pedido de benefício.
No entanto, não examinou o pedido de
expedição de contramandado de prisão deduzido na inicial.
O que se passa a fazer.
Não é o caso de se atender ao reclamo.
Deveras, é suficiente, para a correção do
quadro de antijuridicidade, a expedição da guia de recolhimento, de
molde a viabilizar que o juiz da execução delibere sobre o pleito da
defesa. E, dependendo do teor de sua decisão, altera-se o conteúdo do
título judicial
o que poderá, inclusive, redundar na cassação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2257519-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15.443
3
mandado de prisão.
No entanto, não se mostra razoável, desde logo,
sem que o juiz da execução emita uma decisão, sustar-se o mandado de
prisão, notadamente a se considerar que houve o trânsito em julgado da
condenação, com cujo teor se afina. Seria ir longe demais, tolhendo-se,
sem justa causa, a eficácia de uma decisão jurisdicional transitada em
julgado (que, em princípio, deve ser cumprida).
4. Ante o exposto, acolho os embargos a fim
de indeferir o pedido de expedição de contramandado de prisão.
LAERTE MARRONE
Relator